Tribunal: TJMT
Processo: 1025835-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1025835-84.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
RECORRIDO: JUCILENE SILVA DE ALMEIDA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA POR ESTELIONATÁRIOS COM O USO DE DOCUMENTOS FALSOS. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA CONFIRMADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço da instituição financeira. Em suma, destaca a parte autora que teve valores em sua conta mantida com o Banco Agi bloqueados por conta de um processo em aberto, no qual estaria sendo acusada de praticar estelionato. Ao buscar informações sobre o referido processo, teve conhecimento que seu CPF estava vinculado a mais de 11 (onze) contas em diferentes intuições financeiras, supostamente usadas para a prática de crimes, incluindo uma conta aberta junto à Requerida, com a qual alega jamais ter tido qualquer relação jurídica.
2. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha da instituição financeira e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil, por culpa exclusiva de terceiro.
4. No que se refere ao mérito, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (STJ, REsp 1197929 , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 12/09/2011).
5. Não tivesse havido falha na prestação dos serviços, por permitir a abertura de conta corrente com documentos falsos ou irregulares, por certo a autora não seria acusada de estelionato em ação judicial em razão do uso indevido desta conta corrente.
6. Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.
7. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 5.000,00 cinco mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025835-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCILENE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 723.539.961-91 (RECORRENTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024